Tribunal: TJDFT
Processo: 0721120-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721120-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DF PAES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME APELADO: DM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DF PAES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória contra ela ajuizada por DM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - LTDA, acolheu em parte os embargos monitórios e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “- DO MÉRITO Como é cediço, a ação monitória, nos termos do artigo 700a do Código de Processo Civil, é instrumento processual disponibilizado ao credor de quantia certa, de coisa fungível ou de bem móvel, detentor de crédito comprovado por documento escrito, todavia sem eficácia de título executivo. No caso dos autos, os boletos e notas fiscais colacionados ao ID 95255113 e ID 95255118 indicam que houve negócio jurídico realizado entre as partes e, portanto, a autora tem direito ao valor ali estampado. Verifico que restou incontroverso que a requerida se encontra inadimplente em relação aos boletos vencidos nas seguintes datas: 28/02/2021, 14/02/2021, 22/02/2021, 15/02/2021. Por outro lado, foi comprovado que os boletos com vencimento nas datas de 21/02/2021 e 01/03/2021 foram quitados. - DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO A parte ré requereu a condenação da autora ao pagamento em dobro das quantias cobradas de forma indevida, visto que já haviam sido pagas, a saber, as parcelas com vencimento nas datas de 21/02/2021 e 01/03/2021, conforme art. 940 do Código Civil. Com efeito, o Código Civil prevê: “Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.” Não obstante, a repetição do indébito em dobro, prevista no artigo supracitado, exige a comprovação da ocorrência de má-fé, visto que a má-fé não se presume. No caso dos autos, não ficou demonstrada a má-fé da parte autora, uma vez que, tão logo a ré alegou o pagamento dessas parcelas, a autora já reconheceu a veracidade da informação e excluiu de sua planilha as verbas impugnadas, atribuindo a cobrança indevida a equívoco. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. NÃO RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE DOS ELEMENTOS DA AÇÃO. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA DECRETADA. DÉBITO NÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO COM RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO NEGADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, exige prova da má-fé daquele que promove a cobrança judicial de dívida paga. 6. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar de coisa julgada afastada. Unânime. (Acórdão 1335318, 07033918320198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. DESCABIMENTO. JULGAMENTO CITRA PETITA. 1. A devolução do indébito com base no art. 940 do Código Civil pressupõe a comprovação da má-fé do credor, nos termos do enunciado da Súmula 159 do STF. 2. Havendo julgamento citra petita, porquanto o juízo a quo não analisou o pedido relativo à litigância de má-fé, cabível ao tribunal completar a sentença na forma do art. 1.013, § 3o, inc. III, do CPC. 3. Em relação à distribuição dos ônus, a sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. 4. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1317791, 07131922320198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não há como se acolher o pedido de pagamento em dobro das quantias mencionadas. - DA ABUSIVIDADE DOS JUROS E DA MULTA Deve-se salientar que os pedidos, formulados pela requerida, de reconhecimento de abusividade da cobrança da multa e do percentual dos juros cobrados pela parte autora possuem evidente caráter revisional, razão pela qual deveriam ter sido efetuados em sede de reconvenção, o que não foi feito pela requerida. Desta forma, resta inviável a sua apreciação, em razão da inadequação da via eleita. Neste sentido, cito precedente deste e. Tribunal de Justiça: MONITÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS ALEGADAMENTE ABUSIVAS. PEDIDO RECONVENCIONAL. NECESSIDADE. O réu de ação monitória que pretenda, em caráter principal, revisar o contrato que a aparelha, necessita propor reconvenção, uma vez que aquela demanda não tem natureza dúplice nem comporta pedido contraposto. (Acórdão 1094977, Processo: 20150110374195APC, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, julgado em 09/05/2018) Diante do exposto, os embargos à monitória devem ser acolhidos em parte, para se decotar a cobrança das parcelas com vencimento nas datas de 21/02/2021 e 01/03/2021 e se reconhecer como devido o pagamento dos valores relativos às parcelas com vencimento nas datas de 28/02/2021, 14/02/2021, 22/02/2021, 15/02/2021. Forte em tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS e constituo, de pleno direito, a teor do artigo 701, §8o, do Código de Processo Civil, o título executivo judicial no valor relativo às parcelas com vencimento nas datas de 28/02/2021, 14/02/2021, 22/02/2021, 15/02/2021, que, consoante a planilha de ID 104220649, perfaz um total atualizado de R$ 31.583,39 (trinta e um mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos), a ser corrigido monetariamente a partir 27/09/2021 (data da última atualização) e acrescido dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação da ré. Extingo o feito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência recíproca, condeno a Autora e a Ré, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atribuído à condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Converta-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2o, CPC).” (ID 32106800) Em suas razões recursais (ID 32106805), sustenta a apelante que “restou cristalina a pretensão maliciosa da apelada, que buscou enriquecimento ilícito demandando dívida já paga, razão pala qual deve ser a respeitável sentença reformada, condenando-se à apelada às penas do artigo 940 do Código Civil”. Alega que as parcelas cobradas indevidamente “eram representadas por boletos bancários de cobrança, de modo que a baixa dos títulos e o crédito em favor da apelada é facilmente apurada por meio dos extratos bancários, de modo que a própria cobrança judicial da dívida já presume a sua má-fé”. Ressalta que “a própria preposta da apelada reconheceu o pagamento das parcelas liquidadas quando realizou a cobrança extrajudicial das parcelas realmente em aberto” e que a apelada, quando intimada a manifestar-se sobre os embargos monitórios, “afirmou seu equívoco teria sido motivado pela apelante, que teria pago a segunda parcela, sem pagar a primeira.”. Argumenta ainda que a lei não exige dolo específico, mas sim a ciência prévia do credor acerca do pagamento, o que por si só caracteriza sua má-fé. Defende que a abusividade dos juros e da multa cobrada é matéria que pode ser alegada nos embargos monitórios (e não necessariamente em reconvenção), haja vista não se tratar revisão de cláusulas contratuais, mas de “reconhecimento judicial da impossibilidade de cobrança de encargos moratórios não contratados ou acima do permissivo legal”. Diante de tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reconhecida: a) "a tentativa de locupletamento ilícito da apelada por demandar dívida já paga, condenando-a ao pagamento em dobro como prevê o artigo 940, do Código de Processo Civil”; e b) a abusividade dos encargos moratórios e, por conseguinte, que seja afastada a multa não pactuada e determinada a aplicação dos juros dentro dos limites do art. 406 do Código Civil. Preparo recolhido (ID 32106806). Contrarrazões apresentadas (ID 32106811). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. A ação monitória objetiva a formação de título executivo judicial a favor do credor que possui prova escrita na qual se reconheça obrigação de pagar quantia em dinheiro, de entregar coisa, de fazer ou não fazer. Trata-se, portanto, de demanda de natureza cognitiva, mas que possui procedimento especial previsto nos arts. 700 a 702 do Código de Processo Civil – CPC. O art. 702, § 4o, do CPC prevê que a oposição dos embargos à ação monitória pelo réu suspende a eficácia da decisão que defere a expedição do mandado monitório até o julgamento em primeiro grau. Já o § 8o do mesmo dispositivo legal afirma que, rejeitados os embargos, o mandado monitório se converte de pleno direito em título executivo judicial, de modo que o processo prosseguirá com observância às normas atinentes ao cumprimento de sentença. Dos referidos dispositivos é possível concluir que o recurso de apelação, no curso do procedimento monitório, não tem efeito suspensivo automático. A propósito, registrem-se posicionamentos nesse sentido: “Acolhidos ou rejeitados os embargos, o julgamento correspondente virá corporificado em sentença, impugnável por apelação (art. 702, § 9o). Rejeitados, fica liberada a eficácia executiva da decisão concessiva do mandado (art. 701), até então suspensa em razão da oposição de embargos e, consequentemente, apelação que vier a ser interposta pelo embargante será destituída do denominado efeito suspensivo, a permitir a execução provisória pelo embargado (arts. 701 e 702, § 4o).” (MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais. 16a ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016, p. 281) – grifou-se “O recurso cabível contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos será apelação (art. 702, § 9o), cujo recebimento dar-se-á apenas no efeito devolutivo. De fato, o § 4o do art. 702 estabelece que a suspensão da eficácia da decisão que determina o cumprimento da obrigação perdura somente até o julgamento em primeiro grau dos embargos.” (JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil – Procedimentos Especiais – vol. II. 51 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 426) – grifou-se Não obstante, o art. 995, parágrafo único, do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em análise preliminar, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso. Sobre os embargos monitórios, assim dispõe o art. 702, §§ 1o e 2o, do CPC: “Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória. § 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum. § 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.” A abusividade dos encargos moratórios implica excesso de cobrança, razão pela qual – ao contrário do disposto na sentença – pode ser alegada nos embargos à ação monitória, nos termos do supracitado art. 702, § 2o, do CPC. O risco de dano também se encontra presente, haja vista a possibilidade de atos expropriatórios decorrentes de eventual cumprimento provisório da sentença (art. 702, § 8o, do CPC). Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator